Tribunal: TJSP
Processo: 0088335-88.2013.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0088335-88.2013.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088335-88.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No 15.290 (Digital)
Embargos de Declaração no 0088335-88.2013.8.26.0050/50000
Juízo de Origem: 10a Vara Criminal Central da Capital
Embargante: ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES
opõe embargos de declaração contra o v. acórdão de fls.
2.196/2.214 que, por votação unânime, afastadas as preliminares,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso defensivo.
Sustenta o embargante que o r. decisum
encontra-se revestido de omissão, obscuridade e contradição, eis
que deixou de tratar acerca da impossibilidade de oferta de
denúncia pelo Ministério Público apenas com base em elementos
de informação em sede de inquérito policial, de apenas um dos
sócios (fls. 01/10).
Embora
o
julgamento
da
Apelação
Criminal tenha sido realizado na forma presencial, considerando
a excepcionalidade do momento, bem como o disposto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088335-88.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Provimentos nos 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do Conselho Superior
da Magistratura, recomenda-se a realização de julgamento
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, saliento que os presentes
embargos foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se
conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME
DE SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui
duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de
comprometer a segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado
daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088335-88.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
4
no receptor da mensagem (...). Contradição trata-se de uma
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior,
referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado (...) e Omissão é a
lacuna ou o esquecimento.” (in Código de Processo Penal
Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado
demonstra não padecer ele do vício apontado nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que a Colenda
Terceira Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua
inteireza, o quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de
tal atividade cognitiva, a explicitar, com clareza, a impossibilidade
de se absolver o embargante da imputação contida na inicial,
mormente considerando a prova oral colhida na fase judicial,
notadamente os seguros depoimentos das testemunhas de
acusação, refutando-se, ainda que sucintamente, as preliminares
suscitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088335-88.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Ora, o embargante, na posição de sócio
administrador da pessoa jurídica, detinha autoridade sobre toda a
atividade empresarial, consoante consta do contrato social.
Vale ressaltar, ainda, que com a prolação
da sentença a alegação de inépcia da denúncia encontra-se
acobertada pela preclusão.
Ademais, como é pacífico na doutrina e
jurisprudência, o órgão julgador, para expressar sua convicção,
não precisa fazer menção expressa a todos os argumentos
colacionados, bastando que, de forma, fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
Na verdade, observa-se que o embargante
busca obtenção da reforma do decisum guerreado, alterando-se o
mérito do acórdão proferido, e não o esclarecimento de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição, as quais poderiam,
excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.
É da jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088335-88.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
6
“(...) nos embargos de declaração não se pode pedir
correção,
alteração
ou
mudança
alguma,
nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJT

JESP
92/328)”,
só
sendo
admitido
o
esclarecimento do que foi decidido sem que possa ser
alterado, mudado ou aumentado o julgamento (TJPR,
ED 664.025-3/01, Acórdão 14.843, 5a Câm. Crim., Des.
Eduardo Fagundes, j. 17/02/2011).
Assim,
ainda
que
se
considerem
prequestionadas
as
matérias federais
e constitucionais
ventiladas, não há como acolher a pretensão recursal, tendo em
vista o manifesto caráter de infringência assumido por estes
embargos de declaração, devendo, pois, serem rejeitados, porque
as teses já foram exaustivamente debatidas e decididas no v.
acórdão vergastado.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088335-88.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
7
presentes embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator